Tribunal: TJDFT
Processo: 0725529-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725529-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA AGRAVADO: THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutela de urgência, interposto por JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 67299044 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES, suspendeu o feito executivo até agosto de 2020, em razão da redução salarial sofrida pela agravada executada nos últimos meses por conta da pandemia de Covid-19, com o viso de propiciar a esta última a possibilidade de restabelecimento de sua condição de liquidez. Recorre o agravante da aludida decisão, alegando, em síntese, que o entendimento lá adotado é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico pátrio, porquanto nega vigência aos ditames do art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil – CPC, além de violar ainda garantias constitucionais e processuais. Em sede de decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal, por meio da decisão de ID 18100265. Por meio da petição de ID 19007349 o agravante requer a desistência do recurso, pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a decisão que suspendeu o feito até o dia 31/08/2020 perdeu sua finalidade por exaurimento do prazo fixado pelo Juízo de origem. Diante do exposto, consta-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo agravante, eis que o único objeto da ação que era suspender a decisão que sobrestou o processo até o dia 31/08/2020, não subsistindo mais interesse de agir para o prosseguimento do referido recurso. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual. Preclusa esta, retire-se de pauta e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator